Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-41.2025.8.11.0045
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004491-41.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIGUEL ANTONIO COSTA RIBEIRO - CPF: 066.042.989-65 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. HIGIDEZ DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição do feito, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e a subsequente negativa de seguimento ao agravo de instrumento manejado contra tal decisão interlocutória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o cancelamento da distribuição da demanda revela-se prematuro quando pendente de trânsito em julgado a decisão que não conheceu do recurso interposto contra o indeferimento da benesse judiciária, ou se a ausência de efeito suspensivo autoriza a extinção imediata do processo por falta de preparo.

III. Razões de decidir

3. O direito à gratuidade da justiça, conquanto de extração constitucional, não ostenta caráter absoluto e exige, para sua concessão, a efetiva demonstração do estado de hipossuficiência econômica, cuja presunção legal é meramente relativa e cede diante de elementos probatórios em sentido contrário.

4. A interposição de recurso contra o ato judicial que denega a gratuidade não opera,
ope legis
, a suspensão da eficácia do comando que determina o pagamento das custas, de modo que a ausência de concessão de efeito suspensivo impõe à parte o ônus de zelar pela regularidade do pressuposto processual objetivando evitar a preclusão e a sanção legal do cancelamento.

5. Verificada a inércia da parte autora quanto ao recolhimento das despesas de ingresso no prazo assinalado, e inexistindo óbice recursal dotado de eficácia suspensiva, o cancelamento da distribuição configura-se medida cogente e adequada à preservação da celeridade processual e do dever de cooperação, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de efeito suspensivo no recurso interposto contra o indeferimento da justiça gratuita mantém hígida a obrigatoriedade do recolhimento das custas iniciais, autorizando o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, em caso de inércia da parte intimada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MIGUEL ANTONIO COSTA RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos dos Embargos à Execução registrados sob o n. 1004491-41.2025.8.11.0045, ajuizados em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT
, a qual determinou o cancelamento da distribuição da demanda.

Na origem, Miguel Antonio Costa Ribeiro ajuizou embargos à execução com o objetivo de opor-se à pretensão executiva formulada pela instituição financeira agravada no processo de referência n. 1003291-96.2025.8.11.0045. Na peça exordial, o embargante postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e sustentou que sua situação financeira não permitiria o custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. (id. 357029449)

O magistrado de primeiro grau, contudo, indeferiu o pleito de benesse judiciária e determinou a intimação do autor para que procedesse ao recolhimento das custas e despesas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Inconformado com a referida decisão, o apelante interpôs recurso de agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça. Ocorre que, antes do exaurimento da via recursal naquela instância superior, sobreveio decisão monocrática que não conheceu do recurso instrumental.

Sem que houvesse a certificação do trânsito em julgado da referida decisão monocrática no agravo, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ora combatida. O magistrado consignou que, diante da ausência de pagamento das custas e do desfecho negativo do recurso interposto, impunha-se o cancelamento da distribuição do feito e o imediato arquivamento dos autos. (id. 357029446)

Nas razões do apelo, Miguel Antonio Costa Ribeiro sustenta a ocorrência de manifesto
error in procedendo
em razão da aplicação prematura da sanção prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil. Argumenta que a extinção do processo ocorreu antes que a questão incidental relativa ao direito à gratuidade da justiça estivesse definitivamente solucionada, uma vez que a decisão de não conhecimento do agravo ainda era passível de impugnação por meio de agravo interno. (id. 357029449)

A tese recursal assevera que o cancelamento da distribuição pressupõe a inércia injustificada da parte, o que não se verifica na espécie, visto que o apelante buscou ativamente a reforma da decisão que lhe negara o acesso gratuito à jurisdição. Segundo defende, a falta de pagamento não decorreu de desídia, mas da firme convicção de que fazia jus à isenção legal, matéria que ainda se encontrava sob discussão judicial.

O recorrente alega, ademais, que a decisão terminativa viola os princípios constitucionais do acesso à justiça, do devido processo legal e da ampla defesa. Sob sua ótica, punir o jurisdicionado com a extinção da demanda enquanto ele ainda discute a legalidade da cobrança das custas em instância superior configura obstáculo intransponível ao exercício de direitos fundamentais.

No tocante à sua condição financeira, o apelante instruiu o recurso com cópias de suas declarações de imposto de renda e extratos bancários. Os documentos fiscais revelam que, no ano-calendário de 2024, o autor auferiu rendimentos tributáveis de R$ 37.331,55 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), ao passo que os extratos de conta corrente demonstram saldos reduzidos, como a quantia de R$ 29,41 (vinte e nove reais e quarenta e um centavos) apurada em 31/agosto/2025, e a utilização recorrente de crédito rotativo. (ids. 357029851 a 357029860)

Ao final, requer o conhecimento do recurso com a dispensa do preparo recursal, o reconhecimento da nulidade da sentença por vício de procedimento e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. Subsidiariamente, postula a aplicação da teoria da causa madura para que este Tribunal conceda, desde logo, os benefícios da justiça gratuita.

Não houve a angularização processual na instância de origem, motivo pelo qual não foram apresentadas contrarrazões. (id. 358840360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MIGUEL ANTONIO COSTA RIBEIRO
buscando a reforma da sentença terminativa que determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução n. 1004491-41.2025.8.11.0045, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Alega a parte Apelante, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
, sustentando que a extinção do feito foi prematura, uma vez que a questão atinente à gratuidade judiciária ainda se encontrava
sub judice
em sede de Agravo de Instrumento. Aduz que o cancelamento da distribuição sem aguardar o trânsito em julgado do recurso interposto viola os princípios do acesso à justiça, do devido processo legal e da ampla defesa, reiterando possuir hipossuficiência financeira para arcar com o preparo.

A parte Apelada, embora devidamente intimada na origem em processos correlatos, não apresentou contrarrazões, visto que a relação processual sequer foi angularizada na primeira instância em razão do cancelamento prematuro da distribuição.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da sentença que determinou o cancelamento da distribuição da demanda ante o não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a negativa de seguimento do recurso de agravo de instrumento interposto contra tal decisão interlocutória.

No que tange ao direito à gratuidade da justiça, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil estabelecem que a pessoa natural com insuficiência de recursos possui direito à benesse, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, é cediço que tal presunção é relativa, podendo o magistrado exigir a comprovação da alegada hipossuficiência ou indeferir o pleito caso os elementos dos autos demonstrem a capacidade financeira da parte.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem oportunizou à parte a comprovação de sua necessidade, vindo a indeferir o pedido após constatar que o Apelante possui rendimentos e bens que extrapolam o conceito de miserabilidade jurídica, especialmente ao analisar as Declarações de Imposto de Renda juntadas. Intimado para recolher as custas, o autor optou pela interposição de Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido por este Tribunal de Justiça (ID n. 206424756), mantendo-se hígida a ordem de pagamento.

A insurgência recursal de que o magistrado deveria aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no agravo para só então aplicar a sanção do artigo 290 do CPC não merece prosperar. Com efeito, a interposição de recurso contra o indeferimento da gratuidade não suspende automaticamente a eficácia da decisão, salvo concessão expressa de efeito suspensivo, o que não ocorreu na hipótese. Uma vez que o Agravo de Instrumento não foi conhecido e a parte manteve-se inerte quanto ao recolhimento das custas no prazo assinalado, o cancelamento da distribuição é medida impositiva que decorre da lei.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo sob a relatoria do Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, firmou o entendimento de que
"a concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração da parte"
, e que
"o indeferimento do benefício e o consequente cancelamento da distribuição da demanda, diante da inércia da parte intimada para recolher as custas processuais, não violam o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal ou a dignidade da pessoa humana"
(TJMT - Apelação Cível: 1007107-23.2024.8.11.0045, Relator: Des. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 10/06/2025).

Sob essa ótica, resta evidente que o procedimento adotado pelo magistrado
a quo
observou estritamente os ditames processuais. A alegação de violação ao acesso à justiça não se sustenta, pois tal garantia constitucional não autoriza o descumprimento dos pressupostos processuais de existência e validade, entre os quais se inclui o preparo inicial, quando não comprovada cabalmente a situação de pobreza. A dignidade da pessoa humana, igualmente, não é vulnerada pela aplicação de uma norma técnica que visa garantir a própria sustentabilidade do sistema judiciário, desde que respeitadas as garantias do devido processo, como ocorreu no caso em tela através da prévia intimação.

Portanto, diante da manutenção do indeferimento da gratuidade e da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais após a negativa de seguimento do agravo, a extinção do feito sem resolução de mérito era a única solução jurídica possível, inexistindo o alegado
error in procedendo
.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a r. sentença.

Em face da ausência de arbitramento dos honorários advocatícios pelo juízo de origem, deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026